Tribunal: TJSP
Processo: 2383513-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. Irresignação contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata interrupção de despejo de resíduos poluentes na tubulação que perpassa a Rodovia Tancredo Neves, no 521, bairro Capim Azedo, Ibiúna/SP, e a afixação de placas alertando para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. Irresignação contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a imediata interrupção de despejo de resíduos poluentes na tubulação que perpassa a Rodovia Tancredo Neves, no 521, bairro Capim Azedo, Ibiúna/SP, e a afixação de placas alertando para a proibição de ligação da rede de esgoto à tubulação destinada ao escoamento de águas pluviais. Descabimento. Presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida, diante da relevância da fundamentação apresentada e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
Decisão mantida. Recurso desprovido.